Tribunal: TJDFT
Processo: 0739755-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739755-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATILDE GEMELI, ZIBE ARAUJO MACHADO AGRAVADO: PIMPAO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MATILDE GEMELI e ZIBE ARAUJO MACHADO, contra a decisão interlocutória de ID 64248831, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0738607-32.2024.8.07.0001 proposta por PIMPAO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, deu seguimento ao cumprimento de sentença e expediu mandado de desocupação voluntária, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de Cumprimento Provisório de Sentença formulado por PIMPAO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA em desfavor de MATILDE GEMELI, ZIBE ARAUJO MACHADO. Assim constou da sentença objeto de execução: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de despejo cumulada com cobrança para: a) Declarar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes; b) Determinar o despejo de MATILDE GEMELI e ZIBE ARAUJO MACHADO e dos demais ocupantes do imóvel situado na CLS 116, Bloco C, Lojas 21 e 23, Asa Sul, Brasília– DF, concedendo-lhes o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório (art. 63 da Lei 8.245/91); c) Condenar as requeridas ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios em atraso, no valor de R$ 149.953,59, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a última atualização do débito, a fim de evitar incidência dos consectários da mora em duplicidade; e d) Condenar as rés ao pagamento dos aluguéis e encargos vincendos até a efetiva desocupação do imóvel, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde o vencimento de cada obrigação. Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.Trata-se de agravo interno, com pedido reforma da decisão de ID 64666384, Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Requer a parte autora tão somente, no momento, a expedição de mandado para desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório. Decido. Defiro o pedido. CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar o despejo de MATILDE GEMELI e ZIBE ARAUJO MACHADO e dos demais ocupantes do imóvel situado na CLS 116, Bloco C, Lojas 21 e 23, Asa Sul, Brasília– DF, concedendo-lhes o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório (art. 63 da Lei 8.245/91). Ficam as partes intimadas. No agravo de instrumento (ID 64248828), as executadas, ora agravantes, pleiteiam seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso, "para que a r. Decisão Interlocutória do juízo da origem não surta seus efeitos até que se julgue o presente recurso, com vistas a garantir os direitos fundamentais das Agravantes”, ou, subsidiariamente, “seja o prazo para desocupação voluntária prolongada para 90 (noventa) dias, dada a natureza comercial do imóvel” (p. 7). Argumentam, em suma, que como ainda pende de julgamento recurso de apelação onde se requer a anulação da sentença que, nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança n. 0709894-47.2024.8.07.0001, julgou procedentes os pedidos do autor, ora agravado; em razão de cerceamento do direito ao contraditório, por não ter oportunizado às requeridas agravantes, manifestarem-se acerca dos documentos juntados tardiamente com a réplica, concernente na procuração outorgada à GC &amp; CO Consultoria Ltda-ME para atuar na qualidade de “administrador” do imóvel. Assim, sustentam ser descabido o deferimento de expedição do mandado para desocupação voluntária do imóvel locado, ante a probabilidade de anulação da sentença. Acrescentam ser temerária a imposição da desocupação quando no local funciona um restaurante que, sem contar o fato de possuir diversos equipamentos de grande porte a serem desmobilizados, gera empregos e, para além dos lucros, contribui positivamente na sociedade. Defendem estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar vindicada, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, pois a “manutenção da ordem de despejo deferida trará graves prejuízo às Agravantes, vez que poderá tornar inócua eventual decisão de procedência dos pedidos " (periculum in mora). Por fim, ressaltam a reversibilidade da medida, porquanto, em caso de improcedência dos pedidos, não trará qualquer prejuízo à Agravada. Recurso tempestivo. Os autos vieram conclusos (ID 65263828). Após a distribuição e conclusão do recurso, foram protocolados os documentos de guia e comprovante de pagamento do preparo recursal na forma simples (Id’s 64271555 e 64271557). Decisão de ID 64666384, que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal ao fundamento de que a sentença prolatada no âmbito da ação de despejo n. 0709894-47.2024.8.07.0001 fora proferida sem conceder às então requeridas, ora executadas/agravantes, a oportunidade de se manifestarem sobre documento juntado em réplica pelo então requerente, ora exequente/agravado. Na petição de ID 65219217, o exequente/agravado apresentou agravo interno contrário à decisão liminar recursal de ID 64666384. Defende a imediata revisão de decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso ao argumento de que eventual documento apresentado em réplica, na ação de origem, não influenciou no julgamento e sequer foi citado na fundamentação da sentença. Ressalta a menção sentencial expressa ao contrato apresentado conjuntamente à petição inicial, utilizado como fundamento para a negativa da preliminar de ilegitimidade passiva uma vez que haveria correspondência entre as partes da ação de cobrança e o contrato apresentado. Seguidamente, o exequente/agravado apresentou contrarrazões ao ID 65219218, nas quais reitera o agravo interno e, no mérito, defende seja negado provimento ao agravo de instrumento e mantida a decisão de origem. É o relato do necessário. DECIDO. Chamo o feito à ordem. DO AGRAVO INTERNO Com efeito, da leitura pormenorizada do pedido recursal, nota-se que as requeridas, ora executadas/agravantes pretendem a reforma da sentença, proferida no âmbito do feito n. 0709894-47.2024.8.07.0001. Cabe ressaltar que tal demanda foi promovida pelo ora exequente/agravado, em desfavor das ora executadas/agravantes, pleiteando cobrança de alugueres e despejo. Após o devido trâmite processual, foi proferida a sentença de ID 204881815 (daqueles autos), que determinou o despejo das então requeridas, ora executadas/agravadas. Requerido o cumprimento provisório de sentença, a atual decisão combatida, decisão de ID 210598388 dos autos originários, deferiu a expedição de mandado para desocupação voluntária no prazo de quinze dias, sob pena de despejo compulsório, nos moldes do disposto ao artigo 63, da Lei 8.245/91. Ocorre, contudo, que as razões recursais ora em apreço não se atém aos fundamentos pelos quais o Juízo deu impulso ao cumprimento provisório de sentença. No caso, a observância do disposto ao artigo 63 da Lei 8.245/91 e o artigo 520 do Código de Processo Civil. Ressalto não haver questionamento ao procedimento específico do cumprimento provisório de sentença ou mesmo qualquer desafio à legitimidade do requerente para pedir o cumprimento de sentença. Em verdade, as ora agravantes desafiam os fundamentos da sentença que levaram à decisão contrária à alegada ilegitimidade ativa do requerente da ação de n. 0709894-47.2024.8.07.0001. Vale dizer, as requerentes impugnam a legitimidade do requerente para a ação originária e não para o cumprimento de sentença. O recurso de agravo de instrumento, no entanto, não serve para desafiar fundamentos sentenciais. Na forma do disposto ao artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de Instrumento deve ser interposto contra decisões interlocutórias. Os fundamentos da sentença devem ser impugnados por meio de apelação, como sabidamente o fizeram as próprias agravantes, anteriormente à própria interposição do presente agravo de instrumento. As partes em seu recurso de apelação (ID 64052120 do feito n. 0709894-47.2024.8.07.0001) já manifestam contrariedade ao julgamento da preliminar de ilegitimidade ativa. Portanto, o presente recurso é via inadequada para a proteção jurídica pretendida. Reitero a impossibilidade de antecipação do provimento jurisdicional referente aos efeitos do recurso de apelação lançado no processo 0709894-47.2024.8.07.0001, uma vez que o presente recurso de agravo é via inadequada para tanto. O presente recurso, não deve ser conhecido, portanto. A decisão preliminar de ID 64666384 deve ser revogada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento nos moldes do disposto ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Revogo a decisão de ID 64666384. Oficie-se com urgência o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presentedecisum Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator